Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749407-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: JULIANNE CHRISTIAN NEVES PERILLO TINE D E S P A C H O Com efeito, é cediço ter a penhora em dinheiro prevalência sobre as demais e embora a legislação permita a penhora de direitos aquisitivos, somente é possível o seu deferimento com a anuência do credor. Considerando, no entanto, as razões recursais, dou vistas à agravante para especificar detalhadamente, inclusive com documentos, quais seriam os prejuízos concretos pelo prosseguimento da execução. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator